Tribunal: CARF
Processo: 10680.007562/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007562/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.540 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
MINISTÉRIO DE LOUVOR DIANTE DO TRONO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
NORMATIVOS.
Deve ser desconsiderada a compensação efetuada pelo sujeito passivo, quando
não regulamente declarada e não observadas as normas de regência para efeito
de compensação de tributos administrados pela RFB.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PER/DCOMP CONSIDERADA NÃO
DECLARADA.
O pedido de compensação efetuado mediante a transmissão de PER/DCOMP
considerada não declarada pela Administração Tributária, não pode ser
utilizado para efeito de liquidação de débitos tributários.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007562/2007-19
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007562/2007-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-15.607 (fls.
308/330) – 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE), que julgou procedente em parte o lançamento de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF), relativo aos anos-calendário 2002 e 2003, em valor original que
totaliza R$ 345.438,37, incluindo principal e acréscimos legais até a data do lançamento..
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” da
Notificação de Lançamento (fls. 35/40), em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo, constatou-se as seguintes irregularidades:
a)
falta de recolhimento do IRRF incidente sobre o trabalho assalariado;
b)
falta de recolhimento do IRRF incidente sobre trabalho sem vinculo de
emprego;
c)
falta de recolhimento do IRRF incidente sobre alugueis pagos a pessoa
física;
d)
falta de recolhimento do IRRF incidente sobre serviços prestados por
pessoas jurídicas caracterizadamente de natureza profissional.
Os principais procedimentos adotados pela autoridade fiscal lançadora e
conclusões do lançamento encontram-se discriminados no “Termo de Constatação Fiscal” de fl.
8, de onde destaco:
No decorrer dos trabalhos de fiscalização ficou caracterizada em tese, a existência de
ação dolosa por parte do sujeito passivo, consubstanciada na conduta de reter e não
recolher os valores do imposto da renda na fonte sobre trabalho assalariado, código
0561, sobre o trabalho sem vinculo de emprego, código 0588, sobre o rendimento de
capital de aluguéis pagos a pessoa física, código 3208 e sobre serviços prestados por
pessoa jurídica, código 1708 para os anos-calendário de 2002 e 2003.
Intimado a retificar as DCTF, o contribuinte apresentou os recibos de entrega das
DCTE's retificadoras, mas com valores declarados abaixo dos escriturados no livro
Razão, conforme cópias do referido livro às fls. 53 a. 113 . Para demonstrar os valores
reais do imposto de renda retido na fonte, foram elaboradas as planilhas de fls. 114 a
151 e constatei que o contribuinte não recolheu vários períodos de apuração e, em
outros, recolheu a menor. Foi realizado também batimento com a Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, fls. 152 a 160.
Além disso, verifiquei que o contribuinte retificou as Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF nos 2°, 3° e 4° trimestres do ano-calendário de 2002 e 1o,
2o e 3o trimestres do ano-calendário de 2003, zerando os valores do imposto de renda na
fonte devidos, conforme cópias às fls. 161 a 228.
Dessa forma, a empresa incorreu, em tese, em crime contra a ordem tributária por ter
retido o imposto de renda na fonte e não ter efetuado, na totalidade, o respectivo
recolhimento aos cofres públicos além de ter prestado declaração falsa às autoridades
tributárias, conforme estipulado na Lei 8.137/90.
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007562/2007-19

A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 246/269), contestando
a integralidade do lançamento. Argumenta que todos os débitos objeto da autuação teriam sido
devidamente quitados mediante Documento de Arrecadação de Tributos Federais (DARF) ou
compensação, não havendo diferenças entre os valores por ela retidos e recolhidos, conforme
planilhas que elabora e documentos que aduz comprobatórios de tais alegações. Contesta ainda a
qualificação da multa de ofício aplicada pela fiscalização no percentual de 150%, afirmando
tratar-se de: “... hipótese clara e evidente de falta de fundamentação e de tipificação de infração
a justificar a aplicação de multa agravada.” Suscita a inexistência de evidente intuito de fraude,
dolo ou simulação e a impropriedade do agravamento da multa, requerendo assim sua
desqualificação, pela ausência de conduta criminosa.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgado procedente em parte o lançamento. Foi considerado no
julgamento de piso que, com referência ao IRRF-3208 - IR s/ Rendimentos de Aluguéis e
Royalties pagos a Pessoa Física, além daqueles já considerados pelo fisco, foi comprovado o
pagamento do IRRF apurado na la semana de julho/2002. no valor de RS 659,52, sendo tal valor
excluído do lançamento. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa.
DCTF RETIFICADORA. A retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por
objeto alterar os débitos relativos a impostos e contribuições em relação aos quais a
pessoa jurídica tenha sido intimada do inicio de procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. Nos lançamentos de oficio, a multa qualificada,
no percentual de 150%, será aplicada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502,
de
1964,
segundo
caracterização
feita
em
procedimento
fiscal,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
PAGAMENTO - Na parte em que comprovado o efetivo pagamento da obrigação, antes
do inicio da ação fiscal, cancela-se o crédito tributário correspondente.
Lançamento Procedente em Parte
Irresignada com a decisão de piso, a autuada apresentou o recurso voluntário de
fls. 370/405, onde volta a argumentar que todos os débitos objeto da autuação teriam sido
devidamente quitados mediante DARF ou compensação, não havendo diferenças entre os valores
por ela retidos e recolhidos. Reproduz na peça recursal as mesmas planilhas apresentadas por
ocasião da impugnação. No item 3.4, para comprovar os pagamentos elabora planilha, que se
encontra discriminada por item do Auto de Infração, onde indica os valores cobrados, forma de
realização dos supostos pagamentos e respectivos documentos comprobatórios. Afirma que em
vários casos teria havido o recolhimento com código de receita incorreto, mas tal situação:
“...poderia configurar o descumprimento de obrigação acessória, mas jamais a cobrança do
próprio tributo, pois este já se encontra quitado, não havendo nenhum prejuízo.” Complementa
restar evidente que não poderia prevalecer a exigência de tributo que, segundo seu entendimento,
já se encontraria pago ou compensado, requerendo o cancelamento da autuação. Advoga ainda
que estaria impossibilitada de argumentar quanto aos valores constantes em Declaração de
Compensação por ela transmitida, uma vez que o objeto do presente lançamento não seria a
apreciação da declaração apresentada. Nesse sentido os seguintes argumentos:
3.6 - Por outro lado, alega ainda a recorrente que quanto à parte dos tributos que foram
objeto de compensação, está a mesma impossibilidade de argumentar quanto ã validade
da referida compensação porque o objeto do Auto de Infração não foi a apreciação da
PER/DCOMP apresentada regularmente cuja cópia encontra-se anexada ao processo. A
digna fiscalização; em nenhum momento questionou sobre as referidas compensações.
Ao contrário, emitiu Auto de Infração e exigiu igualmente o recolhimento dos tributos
que já haviam sido pagos através de DARF e também aqueles que foram compensados.
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007562/2007-19

Desta forma, pede-se o reconhecimento da validade dos referidos pagamentos nas duas
modalidades, já que quaisquer outras questões, se porventura existentes quanto ã
possível compensação, não seria aqui o foro competente para discuti-la, sob pena de
evidência de cerceamento de defesa e do contraditório pleno, o que ensejaria a nulidade
do procedimento fiscal ou da decisão da manutenção da exigência.
Volta a recorrente a refutar a aplicação da multa agravada e mantida no
julgamento de primeira instância, com os mesmos argumentos de que não haveria o evidente
intuito de fraude, dolo ou simulação, que autorizassem tal agravamento. Defende ter declarado
regularmente os débitos em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
assim como, ter promovido o seu recolhimento antes do inicio da ação fiscal, seja por meio de
pagamento direto, ou compensação declarada regularmente em Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), transmitida para a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasisl (RFB). Citando vasta doutrina e jurisprudência,
defende a impropriedade da qualificação da multa, por inexistência de conduta criminosa que
justifique o agravamento. Tudo conforme entende explicitado nas planilhas que compõem tanto a
impugnação, quanto o recurso, tratando-se, portanto, de clara hipótese de falta de fundamentação
e de tipificação de infração. Ao final é requerido o provimento do recurso e consequente
cancelamento da exigência fiscal.
O recurso apresentado pelo contribuinte foi inicialmente julgado em sessão desta
2a Turma Ordinária/2aCâmara/2aSeção de Julgamento, do dia 02/12/2009. Na referida sessão,
decidiu-se pela desqualificação da multa de oficio, o reconhecimento de parcial decadência,
sendo declarado extinto o direito da Fazenda Nacional constituir o crédito tributário relativo ao
período de 03/02/2002 a 25/06/2002, e excluídos da base de cálculo do lançamento os valores de
R$ 7.165,39 e R$ 10,63, correspondentes aos fatos geradores de 31/10/2003 e 29/07/2002,
respectivamente. Tudo conforme o Acórdão no 2202-00.365 – 2aCâmara / 2a Turma Ordinária, de
fls. 409/450, que apresenta a seguinte ementa:
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
A regra de incidência de cada tributo é que define a sistemática de seu lançamento. O
pagamento efetuado a titulo de rendimentos está sujeito incidência do imposto de renda
na fonte, cuja apuração e retenção devem ser realizadas na data do pagamento (fato
gerador). A incidência tem característica de tributo cuja legislação atribui ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa e amolda-se à sistemática de lançamento denominado por homologação,
onde a contagem do prazo decadencial desloca-se da regra geral do artigo 173 do
Código Tributário Nacional, para encontrar respaldo no § 4o do artigo 150, do mesmo
Código, hipótese em que os cinco anos têm como termo inicial a data da ocorrência do
fato gerador.
DIFERENÇAS APURADAS ENTRE OS VALORES ESCRITURADOS E PAGOS
OU COMPENSADOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Legitimo o lançamento de oficio de imposto de renda retido e não recolhido apurado
pelo confronto entre os valores registrados na contabilidade e os efetivamente pagos ou
compensados, não confessados pelo contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
ENTREGA
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. EFEITOS.
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007562/2007-19

A declaração retificadora entregue após o inicio do procedimento de oficio não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de oficio, pois a espontaneidade do sujeito passivo
é excluída com o a instauração da ação fiscal.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO DA MULTA. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA FONTE
PAGADORA.
Somente é cabível a exigência da multa qualificada prevista no artigo 44, II, da Lei n"
9.430, de 1996, quando o sujeito passivo tenha procedido com evidente intuito de
fraude, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964. A falta de
comprovação do recolhimento do imposto de renda retido na fonte e/ou alegação de
desconhecimento da apresentação de DCTF's retificadoras, pela fonte pagadora, sem a
utilização de documentos inidôneos, caracteriza simples falta de recolhimento de
imposto de renda que foi retido na fonte, porém, não caracteriza evidente intuito de
fraude, nos termos da legislação tributária.
Multa de oficio desqualificada.
Arguição de decadência acolhida.
Recurso parcialmente provido.
Foi interposto Recurso Especial pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PFN), onde é contestada a parte do julgamento que reconheceu a decadência do direito de
lançamento relativamente ao período 03/02/2002 a 25/06/2002, assim como, a decisão pela
desqualificação da multa de oficio aplicada no percentual de 150%, conforme documento de fls.
456/479. Cientificada da propositura do Recurso Especial, a recorrente apresentou as
Contrarrazões de fls. 535/538.
Em despacho de análise de admissibilidade, datado de 25/11/2011 (Despacho no
2200-00.829 – fls. 502/507), decidiu o i. Presidente da 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento, pelo
seguimento parcial do Recurso Especial impetrado pela Fazenda Nacional, para que fosse
rediscutida somente a questão da decadência, não dando seguimento à parte do recurso em que
se questionava a desqualificação da multa. Posição esta acatada pelo i. Presidente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho, que decidiu pela integral manutenção do
despacho que deu seguimento parcial ao recurso de divergência, acatando assim, somente a
rediscussão do tema atinente à decadência, nos termos do Despacho 9202-00.829 – 2a Turma (fl.
508).
Submetido a julgamento o Recurso Especial, foi prolatado, pela 2a Turma da
CSRF, o Acórdão no 9202-001.624, de 23/04/2013 (fls. 910/918), que deu provimento ao recurso
nos seguintes termos:
Diante do exposto, DOU provimento ao Recurso Especial, interposto pela Fazenda
Nacional, para:
- relativamente aos períodos de apuração de 03/02/2002 a 25/06/2002 (cuja decadência
fora reconhecida no acórdão recorrido), afastar a decadência nos casos em que não
houve pagamento, conforme os Demonstrativos de fls. 122 a 125;
- determinar o retorno dos autos à Câmara de Origem, para exame do mérito quanto aos
períodos cuja decadência é ora afastada.
Portanto, nos termos decididos pela Câmara Superior, foi afastada a decadência
reconhecida na decisão recorrida e determinado o retorno dos autos à Câmara de origem para
análise das demais questões trazidas no recurso voluntário, especificamente quanto aos períodos
de apuração de 03/02/2002 a 25/06/2002. O Acórdão 9202-001.624 apresenta a seguinte ementa:
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007562/2007-19

DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
APLICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O Superior Tribunal de Justiça STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC (Recurso Especial no 973.733 SC) definiu que o prazo decadencial para o Fisco
constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) “conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”(artigo 173, I do CTN); e da data
do fato gerador, quando a lei prevê o pagamento antecipado e este se dá (artigo 150, §
4o, do CTN).
Por força do art. 62a do anexo II do RICARF, as decisões definitivas proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Recurso especial provido.
A contribuinte foi cientificada do Acórdão 9202-001.624, que deu provimento ao
Recurso Especial, em 09/07/2013, conforme Aviso de Recebimento de fl. 950, e não consta dos
autos a apresentação de manifestação/contrarrazões.
Ultrapassado o prazo para manifestação, o processo retornou a este Colegiado
para continuidade do julgamento das demais questões trazidas no recurso voluntário, quanto aos
períodos de apuração de 03/02/2002 a 25/06/2002, sendo objeto de novo sorteio, considerando
que o Relator e Redator originais não mais integram nenhuma das turmas da Seção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 17/10/2007,
conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 368. Tendo sido o recurso enviado por via postal
em 16/11/2007, conforme a data de postagem constante no envelope de encaminhamento
acostado aos autos (fl. 406), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Conforme relatado, a decisão que deu provimento ao Recurso Especial, interposto
pela Fazenda Nacional, determinou o retorno dos presentes autos à Câmara de origem, para
exame do mérito quanto aos períodos de apuração de 03/02/2002 a 25/06/2002, cuja decadência
fora reconhecida no acórdão recorrido e afastada no julgamento do Recurso Especial. Baseado
no resultado do Acórdão no 2202-00.365, inclusive com o afastamento da multa qualificada, foi
elaborado, na Unidade Fiscal preparadora, o “Termo de Transferência de Crédito Tributário”,
sendo que os valores já tornados definitivos foram transferidos para o processo no
10680.722428/2013-81.
Portanto, o presente voto deve se ater à análise de mérito dos períodos de
apuração de 03/02/2002 a 25/06/2002, únicos remanescentes neste processo. Entretanto, cumpre
preliminarmente esclarecer que as decisões administrativas e judiciais que o recorrente trouxe ao
recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste
Conselho. Sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007562/2007-19

contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos
em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Passo assim à análise do recurso, discriminada por tipo de infração, relativamente
aos períodos de apuração de 03/02/2002 a 25/06/2002.
Falta de recolhimento do IRRF incidente sobre o trabalho assalariado
Competência: 04/02/2002
Afirma a contribuinte que efetuou pagamentos a maior em DARF’s de 05/01/2002
(R$ 93,48) e 15/02/2002 (R$ 285,59), totalizando recolhimento a maior de R$ 379,07.
Ocorre que o DARF no valor de R$ 285,59, relativo ao período 04/02/2002, já foi
considerado pela fiscalização, conforme se verifica no Auto de Infração (e.fl. 41), onde foi
lançado o valor recolhido de R$ 285,59. Quanto ao segundo DARF, não há qualquer evidência
do alegado pagamento a maior, além de que, o documento indicado se refere à 1a semana de
janeiro/2002 (30/12/2001 a 05/01/2002), com vencimento em 09/01/2002, não compreendendo
assim período objeto da presente autuação e não sendo possível a compensação na forma adotada
pela autuada, conforme se demonstrará a seguir.
Competência: 01/03/2002
Alega a contribuinte que teria efetuado o pagamento por meio de DARF vencido
em 13/03/2002. Tal recolhimento também já foi considerado por ocasião da lavratura do AI,
conforme discriminado na e.fl. 41, porém, como o recolhimento foi realizado em atraso,
efetuou-se a imputação do pagamento, implicando em extinção parcial do débito, no valor de
R$ 666,20, conforme explicitado na e.fl. 54. Dessa forma, procedeu-se ao lançamento da
diferença apurada após a imputação que redundou na quitação parcial da obrigação do período.
Falta de recolhimento do IRRF incidente sobre trabalho sem vínculo de
emprego
Competência: 03/02/2002
Afirma mais uma vez a recorrente que teria efetuado o pagamento por meio de
DARF vencido em 15/02/2002, no valor de R$ 6.248,67, e o restante (R$ 189,24), pelo DARF
vencido em 09/01/2002, no valor de R$ 6.628,15, onde teria havido pagamento a maior,
totalizando o valor de R$ 6.438,91.
O DARF no valor de R$ 6.248,6, foi devidamente considerado pela fiscalização
no AI, conforme também discriminado na e.fl. 41, tendo sido lançada somente a diferença
apurada entre o valor devido e o recolhido. Quanto ao segundo DARF, com vencimento em
09/01/2002, mais uma vez o documento se refere a período de apuração não compreendido no
objeto da presente autuação e não sendo possível a compensação na forma adotada pela autuada,
conforme se demonstrará a seguir.
Competência: 25/02/2002
Alegação de que o pagamento teria sido efetuado mediante DARF vencido em
23/01/2002. O referido DARF não se refere à competência objeto da autuação e encontra-se
vinculado a crédito de um outro período de apuração, além do fato de que não é possível a
compensação na forma adotada pela autuada, conforme se demonstrará a seguir.
Competência: 18/03/2002
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007562/2007-19

Alegação de que o pagamento teria sido efetuado mediante DARF vencido em
06/03/2002, no valor de R$ 1.226,92, onde teria sido efetuado recolhimento a maior. O DARF
não se refere ao período de apuração que se pretende compensar, sendo vedada a compensação
conforme pleiteada, conforme se demonstrará a seguir.
Competências 02/05/2002, 06/05/2002, 23/05/2002. 06/06/2002, 11/06/2002 e
25/06/2002
Alega a autuada que procedeu à quitação de tais débitos por intermédio de
compensação, acorde o PER/Dcomp no 2 03159.76938.261104.1.3.57-5674.
Nos termos do Despacho Decisório de fls. 284/,291, relativo ao PER/Dcomp
203159.76938.261104.1.3.57-5674, foi considerada não declarada a compensação de todos os
débitos constantes de tal declaração.
Falta de recolhimento do IRRF incidente sobre serviços prestados por
pessoas jurídicas caracterizadamente de natureza profissional
Competência: 25/02/2002
Afirma a recorrente que o pagamento teria sido efetuado mediante DARF vencido
em 06/03/2002, no valor de R$ 1.417,15, onde teria havido pagamento a maior. O referido
DARF se refere a competência posterior ao período de apuração que pretende a contribuinte
imputar o pagamento, sendo vedada a compensação conforme pleiteada, conforme se
demonstrará a seguir.
Ao indeferir as indevidas compensações, realizadas pela contribuinte diretamente
em suas contas contábeis fiscais, assim fundamentou a autoridade julgadora de piso sua decisão:
0561
—
IRRF/RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
COM
VINCULO
EMPREGATÍCIO
(...)
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO — INDEPENDENTE DA AUTORIZAÇÃO DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA ATÉ SETEMBRO/2002
12. Até setembro de 2002 a compensação tributária encontrava-se sob a vigência do art.
66 da Lei n° 8.383, de 1991 e do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, em sua versão
original. A IN SRF n° 21, de 1997, normatizava o procedimento; dela se extrai:
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive
quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de
débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos subsequentes, desde
que não apurados em procedimento de oficio, independentemente de requerimento.
Note-se que ao contribuinte era permitida a utilização de créditos advindos de
pagamento indevido ou maior que o devido na extinção de débitos pela compensação,
independentemente da autorização da autoridade administrativa, desde que referentes a
tributos e contribuições de mesma espécie e destinação constitucional e correspondente
a períodos subsequentes. Contudo, em respeito ao determinado no art. 168 do CTN, o
exercício deste direito deveria ser formalmente informado à SRF através da DCTF, nos
moldes do lançamento por homologação. Confira-se:
Instrução Normativa SRF n° 73, de 19 de dezembro de 1996:
Art. 7° A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre de
competência:
(...)
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007562/2007-19

VI - código da receita e sua denominação;
VII - período de apuração;
(...)
X - total do imposto apurado;
XI - compensações,.
(...)
XIII - pagamentos efetuado;
1° No caso de compensação deverá ser informado o código da receita, a data do
pagamento, o valor original da receita. expresso em moeda da época, e o valor
utilizado para compensação.
§ 2o No caso de compensação de tributos ou contribuições de espécies diferentes
deverá ser indicado o número do correspondente ato autorizativo da Receita Federal.
(os grifos não são do original)
Note-se que, para que produza os efeitos desejados, a compensação tributária deveria
ser formalmente informada à SRF, dentro do prazo previsto no art. 168 do CTN. Não
tomada esta providência, ainda que existente o indébito (não houve verificação), tal
compensação não pode ser validada porque inexistente o exercício do direito.
13. Neste contexto, a DCTF originalmente apresentada pelo contribuinte correspondente
a janeiro/02 e fevereiro/02, anexadas As fls. 276/277:
• Para o mês de janeiro/2002 o contribuinte informa um IRRF no valor de R$249,40 e
vincula um DARF neste mesmo valor. O pagamento vinculado corresponde àquele
mencionado pelo contribuinte em sua impugnação. Dessa forma, de pronto se percebe
que inexiste o indébito invocado.
• Para o mês de fevereiro/2002, o débito apurado informado na DCTF corresponde
exatamente ao valor recolhido pelo contribuinte. Considerando o valor apurado pelo
fisco, R$ 379,07, confirma-se a omissão do IRF no valor de R$ 93,48.
(...)
0588 – IRRF/RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO
(...)
18. Verificando o demonstrativo acima, constata-se que todos os pagamentos
apresentados pelo impugnante foram computados pelo fisco quando da auditoria.
Contudo, o impugnante pretende utilizar pagamentos efetuados a maior em períodos não
autuados na extinção de débitos lançados. Tal como já mencionado anteriormente, este
procedimento não tem amparo legal da forma como pleiteado. Para que possa ser
validada a compensação tributária, os procedimentos determinados na legislação
correspondente devem ser obedecidos.
(...)
3208 -IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA
(...)
• Os pagamentos identificados nos itens 1, 06, 23 a 28 e 32 a 36 não se reportam ao
período de apuração lançado ou não correspondem à receita exigida; o impugnante
menciona aproveitamento de pagamento a maior. Tal como já mencionado
anteriormente, este procedimento não tem amparo legal da forma como pleiteado, para
que possa ser validada a compensação tributária, os procedimentos determinados na
legislação correspondente devem ser obedecidos.
(...)
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007562/2007-19

Nos termos explicitados na decisão de piso, ao contribuinte era permitida a
utilização de créditos advindos de pagamento indevido ou maior, para efeito de extinção de
débitos por meio de compensação, desde que se tratasse: a) de tributos ou contribuições de
mesma espécie e destinação constitucional; e b) que a compensação se efetivasse com débitos de
períodos posteriores ao do pagamento indevido ou maior. Para fruição de tal direito, era ainda
necessário, nos períodos ora objeto de análise, que a compensação fosse informada à
Administração Tributária por meio da “Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais”
(DCTF). Procedimentos esses não observados e/ou adotados pela autuada, justificando-se assim
a desconsideração de eventuais compensações que não atendem aos requisitos normativos.
Correto, portanto, o procedimento adotado pela auditoria e ratificado no julgamento de piso,
devendo ser mantido o lançamento.
No que se refere às compensações realizadas por meio do PER/Dcomp de no
203159.76938.261104.1.3.57-5674, nas competências 02/05/2002, 06/05/2002, 23/05/2002.
06/06/2002, 11/06/2002 e 25/06/2002, conforme já esclarecido tal pedido de compensação foi
considerado como não declarado, nos termos do Despacho Decisório de fls. 284/291, trazido aos
autos pela própria recorrente. Advoga a autuada que “...quaisquer outras questões, se porventura
existentes quanto ã possível compensação, não seria aqui o foro competente para discuti-la, sob
pena de evidência de cerceamento de defesa e do contraditório pleno, o que ensejaria a nulidade
do procedimento fiscal ou da decisão da manutenção da exigência. “
Argumento esse também refutado no julgamento de piso, uma vez que a pretensa
Declaração de Compensação não foi reconhecida como tal pela Administração Tributária e a
contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, que considerou os débitos como não
declarados, em 31/08/2005, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 292, período bem anterior
ao da ciência do presente Auto de Infração (03/07/2007). Assiste razão assim a autuada, ao
afirmar que "quaisquer outras questões, se porventura existentes quanto à possível
compensação, não seria aqui o foro competente para discuti-las”, uma vez que a discussão
atinente às compensações há muito já havia se esgotado, não cabendo, de fato, mais
questionamentos a respeito. Não obstante, sem razão a recorrente na pretensão de compensação
de débitos objeto do presente lançamento com o PER/Dcomp no 2 03159.76938.261104.1.3.57-
5674, posto que considerado como não declarado em decisão definitiva da Administração
Tributária, uma vez que, do respectivo Despacho Decisório não cabe manifestação de
inconformidade, nos termos da legislação de regência, não se tratando, portanto, de discussão, ou
rediscussão, do pedido de compensação, posto que já encerrada administrativamente.
Baseado nesses mesmos fundamentos, afasto a alegação de potencial nulidade do
procedimento fiscal ou da decisão da manutenção de exigência, por suposto cerceamento de
direito de defesa e do contraditório. Analisando os autos, verifica-se que todos os documentos
que embasaram a autuação foram juntados ao processo. Assim como, o lançamento do crédito
tributário foi efetuado com observância do disposto na legislação e o Auto de Infração e o Termo
de Constatação Fiscal que o integra descrevem com clareza as irregularidades apuradas, citam o
enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora.
Assim, o auto de infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas
pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Saliente-se que o art. 59, do mesmo
Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato e a
preterição do direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez
que efetuado por agente competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito
de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007562/2007-19

intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de
impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos
fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes
situações que justifiquem a requerida nulidade do lançamento. Afasta-se assim, de pronto, os
argumentos quanto a suposta nulidade e cerceamento de defesa.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital